Tribunal: TJBA
Processo: 8064212-73.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064212-73.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO PETACCIO MINICHILLI FILHO

Advogado(s)
:
MALU DE SOUZA FAGUNDES, ANDRE ARAGAO PIROPO, SATYANANDA SAMARA COSTA CARNEIRO VAZ

AGRAVADO: MANOEL PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. CONTRATO PARTICULAR SEM REGISTRO. POSSE LEGÍTIMA E PACÍFICA COMPROVADA PELO AGRAVADO. PRÁTICA DE ESBULHO PELO AGRAVANTE. INVIABILIDADE DE AUTOTUTELA. IRRELEVÂNCIA DE ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ SEM POSSE ANTERIOR OU REGISTRO. DECISÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu medida liminar de reintegração de posse em favor do agravado. O agravante, beneficiário da justiça gratuita, questiona a legitimidade da reintegração, alegando ter adquirido o imóvel por contrato particular com terceiro. O agravado, por sua vez, alega ter sido abruptamente desalojado do imóvel, no qual residia pacificamente desde 2020, após adquiri-lo de legítimo possuidor.

2. O agravo de instrumento tem cognição limitada, restringindo-se ao controle de legalidade da decisão agravada, sem adentrar definitivamente no mérito da ação possessória originária.

3. Para concessão da tutela possessória liminar, o autor deve demonstrar os requisitos do art. 561 do CPC: posse, esbulho praticado, data do esbulho e perda da posse.

4. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base em documentação apresentada pelo agravado que indica posse legítima, pacífica e contínua do imóvel até ser abruptamente desalojado.

5. O agravante não comprova posse anterior nem atos inequívocos de domínio, limitando-se a alegar boa-fé e investimentos no imóvel, sem apresentar título registrado ou qualquer prova de animus domini.

6. O contrato particular de compra e venda não registrado não tem eficácia perante terceiros, conforme entendimento consolidado do STJ, o que fragiliza a pretensão possessória do agravante.

7. A retirada forçada do agravado do imóvel, sem respaldo judicial, configura esbulho possessório, sendo vedada a autotutela nas relações privadas, em respeito ao art. 5º, XXXV, da CF.

8. A concessão da liminar visou resguardar a situação de fato consolidada antes do conflito e não representa risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, ausente probabilidade de êxito recursal.

9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 8064212-73.2023.8.05.0000
, em que figura como Agravante,
LUCIANO PETACCIO MINICHILLI FILHO
e como Agravado,
MANOEL PEREIRA DA SILVA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA